Tribunal: TJMT
Processo: 1007902-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007902-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fraldas]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DA SILVA ARAUJO - CPF: 003.188.291-93 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS -
INCABÍVEL A EXIGÊNCIA DE CONDICIONANTES - COISA JULGADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde.

2.
Após o trânsito em julgado da sentença, é inviável a discussão sobre o fornecimento dos insumos requeridos, matéria já discutida no processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA FERREIRA DA SILVA ARAUJO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1016567-42.2019.8.11.0002, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis
,
a qual
determinou a intimação da parte Autora para que demonstre que a aquisição das fraldas geriátricas, por meio do programa da Farmácia Popular, oneraria demasiadamente o seu orçamento, prejudicando a sua sobrevivência, mesmo que parcial, informar se possui cadastro junto a referido programa e se realiza a obtenção de fraldas por meio deste, e por último, apresentar orçamentos de drogaria com selo do programa farmácia popular.

Afirma que a referida decisão viola a coisa julgada, uma vez que já obteve a tutela pretendida na ação de conhecimento, razão pela qual, na fase de cumprimento de sentença não pode o Douto Juiz de Direito rever o direito adquirido.

Ademais, o Recorrente argumenta que, conforme previsto no artigo 505, do CPC, somente a parte poderia pedir revisão, e, por isso, a decisão deve ser reformada.

Posto isso, postula a suspensão da decisão de Primeiro Grau, para a continuidade do cumprimento da sentença, a fim de garantir a disponibilização de 90 unidades de fraldas geriátricas por mês.

No mérito, requer o provimento do Recurso, para que sejam afastadas as exigências ilegais e inconstitucionais do ato decisório.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido – id. 39306481 –.

O Agravado/MUNICIPIO DE RONDONOPÓLIS apresentou contrarrazões – id. 44298979 -
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do recurso – id. 46965991 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer, a qual determinou à agravante, a devida comprovação de que a aquisição das fraldas geriátricas (objeto do cumprimento de sentença), por meio do programa da Farmácia Popular, oneraria demasiadamente o seu orçamento, prejudicando a sua sobrevivência, mesmo que de forma parcial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MARIA FERREIRA DA SILVA ARAUJO
, por meio da Defensoria Pública Estadual,

ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer n. 1016567-42.2019.8.11.0002, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis
, visando o fornecimento de FRALDAS GERIATRICAS – 3 (três) por dia, após ter ficado acamada em razão do infarto agudo do miocárdio não especificado (CID I 21.9).

Vejamos a decisão agravada:

“(...)Desta feita, considerando que inexiste nos autos comprovação atual de que a parte Autora, por meio de seu representante, requereu administrativamente o fornecimento das pretendidas fraldas junto ao
Município de Rondonópolis
e, ainda, tendo em conta a dicção do Enunciado no 03 da III Jornada de Direito de Saúde, qual preconiza que “Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar”, não se depreende, ao menos por ora, a impossibilidade de custeio parcial por parte da Autora.

Assim sendo, dada a possibilidade de aquisição das fraldas a um custo reduzido, através do convênio “Programa Farmácia Popular do Brasil”, intime-se a parte Autora para que demonstre que a aquisição das fraldas geriátricas, por meio do programa da Farmácia Popular, oneraria demasiadamente o seu orçamento, prejudicando a sua sobrevivência, mesmo que parcial; informar se possui cadastro junto a referido programa e se realiza a obtenção de fraldas por meio deste; por último, apresentar orçamentos de drogaria com selo do programa farmácia popular. Deverá constar nos orçamentos o telefone da farmácia/estabelecimento para eventual constatação.

Não havendo manifestação da parte Autora no prazo assinalado, será considerado que houve perda superveniente de interesse.

Comprovada a negativa do fornecimento e suas razões, retornem os autos conclusos para reapreciação do pedido.

Às providências.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A Agravante afirma que referida decisão afronta a coisa julgada, uma vez que a tutela jurisdicional já foi concedida na fase de conhecimento.

Da análise dos autos, verifico que em 05/11/2018 foi homologada a sentença proferida por juiz leigo, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, para “DETERMINAR em caráter definitivo, que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, independentemente de óbices burocráticos, providenciem os medicamentos e insumos prescrito pelo médico declinados na inicial, em favor da paciente MARIA FERREIRA DA SILVA ARAUJO, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo tempo e quantidade indicada pelo médico, assegurando, dessa forma ao paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde.”

Da sentença, o Estado ingressou com Recurso Inominado, o qual foi desprovido.

Posteriormente, o Juízo
a quo
declinou a competência, por se tratar de demanda com prestação continuada e remeteu os autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, em atenção a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019.

Em 02/11/2019, o agravante requereu o cumprimento de sentença e em 14/02/2020, o Juízo determinou a intimação do autor para comprovar que não tem condições de arcar com os custos da aquisição das fraldas junto a Farmácia Popular, o que motivou a interposição do presente recurso.

Portanto, o caso em tela, trata-se de cumprimento de sentença, fase esta que não cabe mais a discussão sobre a hipossuficiência do agravante em arcar com as despesas referente as fraldas que necessita em razão da doença que lhe acomete.

Ademais, a necessidade do agravante e a falta de condições financeiras já foram reconhecidas pelo Juízo do processo de conhecimento, com sentença reafirmada em sede recursal e com trânsito em julgado.

Assim, cabe ao Juízo no cumprimento de sentença tão somente impor as medidas necessárias ao adimplemento da obrigação contida no comando judicial, qual seja, o fornecimento de 03 (três) fraldas por dia, por parte dos entes demandados.

O entendimento do STJ é no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença, é inviável a discussão sobre o esgotamento ou não dos meios disponibilizados no Estado, matéria já discutida no processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA No 568/STJ. 1.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.
2. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1377016/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCABÍVEL A EXIGÊNCIA DE CONDICIONANTES - COISA JULGADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Após o trânsito em julgado da sentença, é inviável a discussão sobre o fornecimento dos insumos requeridos, matéria já discutida no processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.
(TJ-MT - AI: 10079047620208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2020)

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada, retificando a decisão liminar, determinando o imediato cumprimento da sentença, nos seus exatos termos e independente de condicionantes, com a consequente satisfação da obrigação, sob pena de determinação de bloqueio de verbas públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021